Tribunal: TJBA
Processo: 8041451-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041451-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: ALZIBERTO FRANCISCO CONCEICAO PEREIRA

Advogado(s)
:
CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA. LIMITAÇÃO A 30% DA RENDA LÍQUIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Associação dos Servidores da Saúde e Afins da Administração Direta do Estado da Bahia – ASSEBA contra decisão proferida nos autos da Ação de Superendividamento ajuizada por servidor público estadual. A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para autorizar o depósito judicial de até 30% da renda líquida mensal do autor, suspender a exigibilidade dos valores excedentes até audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, e impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes pelas dívidas discutidas na ação. A agravante alegou a inaplicabilidade da limitação de 30%, ausência de relação de consumo e legalidade dos descontos com base nos Decretos Estaduais nº 17.251/2016 e 19.969/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a limitação de 30% sobre a renda líquida do servidor público pode ser imposta aos descontos realizados por associação em virtude de benefícios assistenciais; (ii) estabelecer se há relação de consumo entre as partes, legitimando a aplicação da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento); (iii) verificar se estavam presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório indicou que o autor se encontra em situação de superendividamento, com dívidas superiores à sua renda líquida, comprometendo mais de 30% de seus vencimentos mensais.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a validade da limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% da renda líquida, como forma de preservação do mínimo existencial, especialmente em casos de superendividamento.

A Lei nº 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor e passou a tratar expressamente o superendividamento como problema social, prevendo mecanismos para sua prevenção e tratamento, inclusive com previsão de repactuação judicial das dívidas.

As associações que intermedeiam concessões de crédito ou benefícios financeiros se inserem na cadeia de consumo, configurando-se relação de consumo com o servidor, o que justifica a incidência da legislação consumerista.

A limitação imposta não viola os decretos estaduais citados, pois estes também preveem percentuais máximos para descontos, e a decisão judicial atua em conformidade com tais limites e com princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1º, III).

A reversibilidade da medida liminar está assegurada, não havendo dano irreparável à agravante, que poderá reaver os valores ao final do processo, caso obtenha decisão favorável.

O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento foi julgado prejudicado, ante o julgamento do mérito do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII, 84 e 104-A; CPC, arts. 300 e 302; Decreto Estadual/BA nº 17.251/2016; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.11.2022; TJBA, AI nº 8033356-97.2021.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, pub. 14.02.2023; TJBA, AI nº 8004797-62.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, pub. 14.02.2023; TJBA, AI nº 8016874-40.2022.8.05.0000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, pub. 02.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041451-77.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e como agravado ALZIBERTO FRANCISCO CONCEICAO PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .